Tribunal: TJDFT
Processo: 0700449-76.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700449-76.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO BORGES DA SILVA AGRAVADO: MARIO CARLOS GUIMARAES JUNIOR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINALDO BORGES DA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0704882-52.2020.8.07.0014 em trâmite no Juizado Especial Cível do Guará, que indeferiu pesquisa de endereço do executado. O feito se encontra em fase de "execução quando, a princípio o agravo de instrumento é cabível. Ausente qualquer pedido de antecipação de tutela ou concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem-se os autos para confecção de voto. Brasília, 5 de abril de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator